Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-74.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001361-74.2020.8.14.0070

APELANTE: ALMERINDO FERREIRA MAUES, ALEX RODRIGUES BENTES, EDILSON DUARTE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUFICIÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, em razão de ligação clandestina à rede elétrica da concessionária, sem medição regular de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP; (ii) saber se a condenação se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, em afronta ao art. 155 do CPP; (iii) saber se a condição funcional das testemunhas compromete a validade dos depoimentos; (iv) saber se o exercício do direito ao silêncio impõe aplicação do princípio do in dubio pro reo; (v) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial que atestou a existência de ligação clandestina à rede elétrica, configurando subtração de energia elétrica, equiparada a coisa móvel para fins penais.
4. A autoria foi demonstrada por prova testemunhal judicializada, coerente e harmônica com a prova técnica, bem como por confissão extrajudicial corroborada por outros elementos probatórios.
5. A vedação do art. 155 do CPP impede condenação baseada exclusivamente em elementos informativos, o que não ocorreu, pois houve instrução probatória regular sob contraditório.
6. A condição funcional das testemunhas não gera suspeição automática, sendo válida a valoração de seus depoimentos quando coerentes e compatíveis com o conjunto probatório.
7. O exercício do direito ao silêncio não fragiliza prova robusta produzida em juízo, incidindo o princípio do in dubio pro reo apenas diante de dúvida razoável, inexistente no caso.
8. A dosimetria observou o critério trifásico dos arts. 59 e 68 do CP, com penas-base fixadas no mínimo legal, aplicação da Súmula 231 do STJ e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. “A condenação por furto de energia elétrica é legítima quando amparada em laudo pericial conclusivo e prova testemunhal judicializada harmônica, ainda que haja confissão apenas na fase policial, desde que corroborada por outros elementos probatórios.” 2. “O art. 155 do CPP não impede a valoração de elementos informativos quando confirmados por prova produzida sob contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, arts. 44, 59, 68 e 155, § 3º; CPP, arts. 155 e 386, V e VII; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2518801, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/11/2024; STJ, AREsp 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/04/2025; STJ, AREsp 2696565, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 29/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e, no mérito, lhes negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALEX RODRIGUES BENTES
,
ALMERINDO FERREIRA MAUES
e
EDILSON DUARTE DE LIMA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 30837040), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal, aplicando a cada um a pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta da
denúncia
(ID 30836984) que, no dia 06/02/2020, na cidade de Abaetetuba, os réus teriam realizado ligação clandestina à rede elétrica da concessionária Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA, mediante conexão direta e sem medição regular de consumo, em imóvel situado na Avenida Dom Pedro II, nesta Comarca, configurando subtração de energia elétrica.

Nas
razões recursais
(ID 30837058), a Defesa sustenta, em síntese, negativa de autoria e insuficiência probatória, alegando que a condenação teria se apoiado em prova exclusivamente inquisitorial, bem como em depoimentos parciais e não corroborados em juízo, requerendo absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 30837060), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, defendendo a suficiência da prova pericial e testemunhal, bem como a coerência do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 32825853), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação, por entender suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Da alegada insuficiência probatória e negativa de autoria

A insurgência defensiva cinge-se à suposta fragilidade do conjunto probatório, sustentando negativa de autoria e pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

A tese não prospera.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo laudo pericial (ID 30836976, págs. 9-11), o qual atestou a existência de ligação direta e clandestina à rede elétrica da concessionária, sem a correspondente medição regular de consumo, configurando o furto de energia elétrica, conduta equiparada à subtração de coisa móvel, nos termos do art. 155, § 3º, do Código Penal.

Cuida-se de prova técnica, produzida por profissional habilitado, revestida de objetividade e imparcialidade, não infirmada por qualquer elemento idôneo apto a desconstituí-la.

No tocante à autoria, a sentença não se amparou em meras conjecturas ou em prova isolada.

A testemunha Wendell da Silva Soares, ouvida sob o crivo do contraditório (IDs 30837023 e 30837024), afirmou que o estabelecimento vinha sendo monitorado em razão de religações reiteradas; que, na data dos fatos, os acusados procederam a nova ligação irregular; que a equipe presenciou a ação e realizou a abordagem com apoio policial; que um dos acusados era o proprietário do comércio; e que os demais executaram a ligação clandestina.

O relato mostrou-se coerente, firme e convergente com o laudo pericial, além de individualizar as condutas, apontando o proprietário como beneficiário direto da fraude e os corréus como executores da ligação irregular.

Não se trata, portanto, de narrativa isolada, mas de prova harmônica inserida em um contexto probatório sólido.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, comprovadas a materialidade e a autoria por meio de prova técnica e testemunhal judicializada, inviável a absolvição por insuficiência probatória:

"A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais, os quais indicam que a instalação periciada apresentava desvio de energia sem registro de consumo. 4. A negativa de autoria sustentada pela defesa não se sustenta diante do conjunto probatório firme e harmônico, especialmente pelas declarações das testemunhas e pelo laudo técnico que atestam a fraude no medidor. 5. A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que
o furto de energia elétrica mediante fraude no medidor, quando demonstrado o prejuízo relevante, não pode ser considerado penalmente insignificante
.” (TJPA – Apelação Criminal nº 0006482-94.2019.8.14.0401, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, julgado em 28/04/2025) (grifei)

No mesmo sentido:

“No que toca à autoria atribuída ao Apelante, as provas contidas nos autos demonstram que ele, de fato, praticou o delito que lhe foi imputado. A despeito de sua negativa de autoria delitiva, entendo que esta se encontra demonstrada.
Ao contrário do que sustenta o Apelante no presente recurso,
o conjunto probatório é apto a fundamentar o juízo condenatório. Em crimes contra o patrimônio, sabe-se que a palavra da vítima desfruta de importante valor probatório. No presente caso, as declarações desta mostram- se elucidativas, consistentes e são corroboradas por todo o conjunto probatório
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2518801, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/11/2024) (grifei)

A alegação de que “nenhuma testemunha foi uníssona” igualmente não procede. O sistema processual penal não exige uniformidade absoluta entre depoimentos, mas convergência substancial quanto aos fatos centrais, o que se verifica na hipótese.

Acresce que o apelante Edilson Duarte de Lima, em sede policial (ID 30836975, pág. 7), confessou ter sido contratado para realizar o desvio de energia mediante pagamento de R$ 100,00, circunstância que reforça a divisão de tarefas delineada pela prova judicializada.

Embora a confissão extrajudicial, isoladamente, não baste à condenação, quando corroborada por prova técnica e testemunhal produzida em juízo, assume relevante valor probatório, integrando o contexto probatório global.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“Havendo análise escorreita das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria penal, com fixação da pena- base no mínimo legal, não há que se falar em redução da pena-base fixada. 3. Nos casos em que
a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, devida é a aplicação da atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada somente na fase policial,
com posterior retratação em juízo.” (STJ - AREsp: 2845206, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 16/05/2025) (grifei)

O fato de os apelantes terem exercido o direito constitucional ao silêncio em juízo não fragiliza a prova acusatória regularmente produzida. A prerrogativa prevista no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República impede presunção de culpa, mas não conduz à absolvição quando o conjunto probatório é robusto.

A condenação exige segurança quanto à autoria e à materialidade. Todavia, essa segurança jurídica não se confunde com certeza absoluta, mas com convicção formada a partir de prova lícita, harmônica e suficiente, o que se verifica na hipótese.

Inexistindo dúvida razoável,
não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

1.2
Da alegação de prova exclusivamente inquisitorial

Sustenta a Defesa violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação teria se fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa.

A alegação não merece acolhida.

O art. 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos. No caso concreto, houve produção probatória judicializada, com contraditório pleno, defesa técnica constituída e oitiva de testemunha em juízo.

A confissão extrajudicial foi utilizada como elemento de corroboração, e não como fundamento exclusivo da condenação.

O STJ é firme no sentido de que os elementos colhidos na fase investigativa podem ser valorados quando confirmados por prova produzida sob o crivo do contraditório:

“O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto,
é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase policial,
ali incluídas as imagens de câmeras de segurança do momento do delito.
É o que se vê no caso em tela, pois, além das confissões extrajudiciais, do depoimento da vítima e do relato do adolescente, foi ouvido, em juízo, o policial militar, cujo testemunho é harmônico com os demais indícios de autoria valorados pela Jurisdição Ordinária
.” (STJ - AREsp: 2696565, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 29/01/2025)

Não há, portanto, afronta ao art. 155 do CPP.

1.3
Da alegação de parcialidade das testemunhas

A Defesa sustenta que as testemunhas seriam interessadas no êxito da ação penal por integrarem o corpo funcional da concessionária.

O argumento não procede.

A condição funcional da testemunha não a torna suspeita por si só. A credibilidade do depoimento deve ser aferida à luz de sua coerência interna, da ausência de contradições relevantes e da compatibilidade com os demais elementos probatórios.

O Tribunal pátrio já decidiu:

“DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV E § 6º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO IMPUTADO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO –
AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELATO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DO FUNCIONÁRIO E DO POLICIAL, ALÉM DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM CRIMES PATRIMONAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA PENA FIXADA – POSSIBILIDADE – JUÍZO A QUO QUE EXASPEROU A PENA-BASE PELOS ANTECEDENTES EM RAZÃO DE PROCESSO EM QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA, NÃO SENDO, ASSIM, APTA A CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES – AUMENTO PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES AFASTADO – PENA REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR 00003545420208160082 Formosa do Oeste, Relator.: substituto antonio carlos choma, Data de Julgamento: 09/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024) (grifei)

No caso concreto, o depoimento judicializado é coerente, encontra respaldo no laudo pericial e não há demonstração concreta de animosidade ou interesse pessoal que comprometa sua credibilidade.

1.4
Do silêncio dos réus e do
in dubio pro reo

Os apelantes exerceram o direito ao silêncio, prerrogativa constitucional que impede interpretação em seu desfavor.

Todavia, tal exercício não invalida as provas regularmente produzidas.

O princípio do
in dubio pro reo
incide apenas quando subsiste dúvida razoável e insuperável, o que não ocorre diante da prova técnica conclusiva e da prova testemunhal judicializada coerente e individualizada.

1.5
Da dosimetria da pena

Embora a Defesa não tenha impugnado especificamente a dosimetria, cumpre registrar que a sentença observou o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68 do CP.

As penas-base foram fixadas no mínimo legal. Reconheceu-se corretamente a atenuante da confissão para Edilson Duarte de Lima, sem redução abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

A jurisprudência permanece firme:

"Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158),
com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado
.” (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

As penas foram substituídas por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP, inexistindo ilegalidade ou desproporção.

O conjunto probatório revela-se sólido e suficiente, e a sentença aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026